Tribunal: TJSP
Processo: 1001553-47.2016.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Valores decorrentes do inadimplemento de contrato de compra e venda de uma lancha – Procedência parcial dos embargos à execução, com determinação de compensação do valor informado – Afastamento – Falta de cadastramento do patrono da parte embargada no sistema, que deixou de ser intimado para os atos processuais - Nulidade

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Valores decorrentes do inadimplemento de contrato de compra e venda de uma lancha – Procedência parcial dos embargos à execução, com determinação de compensação do valor informado – Afastamento – Falta de cadastramento do patrono da parte embargada no sistema, que deixou de ser intimado para os atos processuais - Nulidade absoluta verificada – Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Recurso provido para anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001553-47.2016.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante PREDIAL MAQ
SERVIÇOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI EPP, é apelado
ALPHA MERGULHO ILHABELA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-47.2016.8.26.0247 -Voto no 21893 – Ilha Bela
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001553-47.2016.8.26.0247
Comarca: Foro de Ilhabela
Apelante: Predial Maq Serviços Produtos e Equipamentos Técnicos
Eirelli EPP
Apelado: Alpha Mergulho Ilhabela e Comércio e Serviços Ltda EPP
Juiz: Claudio Juliano Filho
VOTO 21893
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO EXECUÇÃO POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Valores
decorrentes
do
inadimplemento de contrato de compra e venda de uma lancha
Procedência parcial dos embargos à execução, com determinação
de compensação do valor informado Afastamento Falta de
cadastramento do patrono da parte embargada no sistema, que
deixou de ser intimado para os atos processuais - Nulidade
absoluta verificada Violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa - Recurso provido para anular a sentença.
Trata-se de embargos à execução opostos por ALPHA
MERGULHO ILHABELA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP em face
de PREDIAL MAQ SERVIÇOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
TÉCNICOS EIRELLI EPP, julgados PARCIALMENTE PROCEDENTE, para
ser declarado como pago o valor de R$ 16.000,00, sendo tal montante
descontado do valor total cobrado na execução. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com as custas a que deu
causa e com os honorários dos respectivos patronos.
Apelo da embargada alegando que seu patrono não foi
devidamente intimado nos autos para os atos processuais, pela falta de
cadastramento de seu nome no sistema, tanto que não pôde ofertar
impugnação, o que implica em nulidade absoluta do processo a partir do
decurso do prazo para ofertar impugnação, com o afastamento da revelia.
Sustenta que a falta de intimação impede a constituição da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-47.2016.8.26.0247 -Voto no 21893 – Ilha Bela
3
processual e constitui tema passível de exame em qualquer tempo e grau
de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou
provocação da parte. No mérito, afirma que o juízo foi induzido em erro,
pois que o valor de R$ 16.000,00 foi indevidamente reconhecido e não
está sendo objeto de cobrança em execução, não podendo ser
compensado. Ademais, anota que os comprovantes de fls. 30/35 dos autos
totalizam a soma somente da quantia de R$ 13.000,00, e a parte
embargante não trouxe qualquer comprovante de pagamento da
importância de R$ 3.000,00 para o mês de setembro de 2015. Salienta que
a execução se refere à cobrança dos meses de setembro e dezembro de
2015 e janeiro e fevereiro de 2016, conforme narrado na peça exordial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Os embargos à execução foram opostos na execução por título
extrajudicial lastreada em contrato de compra e venda de uma lancha,
comercializada por R$ 75.000,00, em parcelas, sendo as duas primeiras de
R$ 3.000,00, e as demais de R$ 5.000,00, exigindo-se como total
executado aproximadamente R$ 19.026,95, atualizados até 24 de fevereiro
de 2016.
Sustenta a empresa embargante que atua como agência de
mergulhos em Ilhabela, tendo afirmado que foi vítima de seu antigo
consultor, que firmou contrato em seu nome com a empresa embargada
para aquisição de uma lancha, pelo valor de R$ 75.000,00, a ser pago em
parcelas. Informa que há outra ação pendente de citação. Requer sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001553-47.2016.8.26.0247 -Voto no 21893 – Ilha Bela
4
exclusão da execução, com inclusão do antigo consultor. Salienta que hoje
a lancha se encontra ancorada em uma marina, gerando custo mensal de
R$1.100,00. Afirma que houve pagamento da importância de R$
16.000,00, a qual deve ser compensada.
Não veio impugnação.
Os embargos à execução foram julgados procedentes em
parte.
Inicialmente, cumpre verificar que, de fato, o patrono da parte
embargada não foi devidamente intimado para os atos processuais
praticados nos presentes autos, conforme se vê das certidões lançadas
nos autos, inclusive para apresentação de impugnação aos embargos à
execução.
Assim, os atos processuais praticados após o decurso do
prazo para impugnação não podem ser validados, diante da nulidade
absoluta verificada, pela violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, constitucionalmente garantidos (art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal).
Consequentemente, deve ser anulada a sentença, para que se
abra vista à parte para apresentar impugnação, no prazo legal, devendo
ser o patrono devidamente intimado para tanto.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para anular-se a
sentença.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator